Tribunal: TJDFT
Processo: 0735033-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735033-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: MESSIAS PEREIRA DAS NEVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Planaltina, que deferiu antecipação da tutela para determinar a suspensão de contrato de empréstimo garantido por recursos do FGTS, no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de multa correspondente ao triplo do valor de cada desconto indevido. O efeito suspensivo foi indeferido, tendo sido interposto agravo interno contra tal decisão. Contrarrazões pelo não provimento do agravo de instrumento. Em contrarrazões ao agravo interno, a parte agravada noticiou a perda do objeto, ante a prolação de sentença na origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0711900-83.2022.8.07.0005), foi proferida sentença de mérito, de modo que o presente agravo de instrumento, relacionado à tutela provisória, bem como o agravo interno, voltado à obtenção de efeito suspensivo, perderam seu objeto, restando prejudicados. Dessa forma, não conheço dos presentes recursos, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator